Tribunal: TJMT
Processo: 1002234-32.2022.8.11.0018
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002234-32.2022.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO ZANATA - CPF: 275.939.328-34 (APELANTE), SAMANTHA RANGEL GONCALVES - CPF: 428.007.718-52 (ADVOGADO), ADRIANA MAYUMI KANOMATA - CPF: 282.165.458-86 (ADVOGADO), ISRAEL LUIZ DA SILVA - CPF: 169.403.009-10 (APELADO), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), OCIVALDO LEITE LOURENCO - CPF: 762.767.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR DO NASCIMENTO LOURENCO - CPF: 786.295.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL GRAVADO COM HIPOTECA ANTERIOR À ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE LEGÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de terceiro opostos sob alegação de ser legítimo possuidor de imóveis penhorados em execução. Sustenta aquisição anterior dos bens por contrato de compra e venda, a existência de acordo verbal com o credor hipotecário e a quitação da dívida. Pleiteia a procedência dos embargos para desconstituir a constrição judicial.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) verificar se o embargante comprovou sua condição de terceiro de boa-fé com posse legítima sobre os imóveis; (ii) apurar se houve acordo verbal válido entre as partes e quitação da dívida que justifique o levantamento da hipoteca; (iii) avaliar a existência de nulidade na avaliação judicial e vícios no título executivo originário.

III. Razões de decidir

O contrato de compra e venda celebrado pelo embargante é posterior à hipoteca registrada sobre os imóveis, tornando ineficaz a alegação de boa-fé e a oposição à penhora.

A hipoteca constitui direito real de garantia, com oponibilidade erga omnes, sendo irrelevante a ausência de conhecimento prévio alegado pelo adquirente.

A prova documental apresentada — cheques e recibos — não comprova o acordo verbal ou a quitação da dívida, sendo inconclusiva e muitas vezes subscrita por terceiros.

A divergência de caligrafia nos cheques e a ausência de prova direta da avença entre embargante e embargado enfraquecem a narrativa de novação da obrigação.

A avaliação judicial do imóvel não apresenta nulidade, pois a alegação de erro de localização não foi acompanhada de prova técnica idônea.

Inexistem elementos probatórios consistentes que indiquem vício de vontade, simulação contratual ou prática de agiotagem capazes de invalidar o negócio jurídico subjacente à execução.

O juiz formou seu convencimento com base na persuasão racional, conforme art. 371 do CPC, analisando o conjunto probatório de forma fundamentada.

Não comprovado o fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC, a improcedência dos embargos se impõe.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A existência de hipoteca registrada anteriormente à aquisição de imóvel impede o reconhecimento da boa-fé do adquirente para fins de embargos de terceiro. A prova da condição de terceiro legítimo exige demonstração inequívoca da posse ou propriedade anterior à constrição judicial. Alegações de acordo verbal, quitação e vícios no título executivo não se sustentam sem prova robusta e direta.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 371 e 373, I; CC, arts. 1.245, §1º e 1.421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.768.672/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.06.2023; STJ, Súmula 84 e Súmula 375; TJMT, RAC 27.742/2015, Rel. Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Mauro Zanata, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Juara, que nos autos dos embargos de terceiro que opôs em desfavor de Israel Luiz da Silva,

julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Inconformado,
o apelante defende a nulidade do auto de penhora e avaliação, ao argumento de que o laudo foi produzido com base em imóvel diverso daquele objeto da controvérsia, localizado a mais de 13 km de distância do bem efetivamente penhorado, o que constitui erro material grave e vício de ordem pública, conforme jurisprudência colacionada. Sustenta a existência e validade de acordo verbal firmado com o apelado, por meio do qual pagaria diretamente ao mesmo o saldo devedor em relação à aquisição do imóvel, com a consequente promessa de levantamento da hipoteca e lavratura de escritura. Segue defendendo a ocorrência da quitação integral da obrigação, mediante entrega de cheques e recibos ao recorrido, que, apesar de negar os pagamentos, teve sua versão contrariada por documentos e testemunhos colhidos em audiência. Argumenta a nulidade da escritura de compra e venda de semoventes firmada entre o apelado e o Sr. Ocivaldo — de quem adquiriu o imóvel — por vício de vontade e simulação, alegando tratar-se, na realidade, de contrato de mútuo com juros abusivos travestido de venda fictícia de gado. Pontua a prática reiterada de usura pelo recorrido, configurando crime contra a economia popular e enriquecimento ilícito, requerendo, inclusive, que o Ministério Público seja oficiado para investigação dos fatos. Defende ainda, a conversão do valor do imóvel em perdas e danos, diante da penhora e arrematação posterior do bem discutido, após a prolação da sentença, em outro processo executivo contra o Sr. Ocivaldo. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 264999312), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Israel Luiz da Silva ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Ocivaldo Leite Lourenço e Rosimar do Nascimento, visando o recebimento de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), oriundo de contrato de compra e venda de semoventes, com garantia hipotecária, firmado entre as partes.

Durante a marcha processual foi deferida a penhora e avaliação dos imóveis matriculados sob ns. 6.210, 6.212. 6.213 e 6.214, todos do CRI da Comarca de Juara/MT.

Sentindo-se prejudicado, Mauro Zanata opôs embargos de terceiro em desfavor de Israel Luiz da Silva, aduzindo ser legítimo possuidor dos imóveis penhorados no feito executivo ajuizado pelo embargado contra Ocivaldo leite Lourenço, tendo os adquirido da referido executado em 29.04.2011, através de contrato de compra e venda.

Aduz ainda, que teve ciência da hipoteca na matrícula dos imóveis meses após a compra, momento em que realizou um acordo verbal com o embargado, ficando ajustado que quitaria a hipoteca diretamente com o mesmo, descontando do valor restante devido à Ocivaldo, em troca do levantamento da hipoteca, contudo, o acordo não foi cumprido, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o embargante não provou a sua condição de terceiro de boa-fé, em razão do bem estar gravado com hipoteca, aliado a ausência de interesse em impugnar o laudo de penhora e avaliação dos imóveis,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
(id. 274584011).

Irresignado, o apelante defende a nulidade do auto de penhora e avaliação, ao argumento de que o laudo foi produzido com base em imóvel diverso daquele objeto da controvérsia, localizado a mais de 13 km de distância do bem efetivamente penhorado, o que constitui erro material grave e vício de ordem pública, conforme jurisprudência colacionada.

Sustenta a existência e validade de acordo verbal firmado com o apelado, por meio do qual pagaria diretamente ao mesmo o saldo devedor em relação à aquisição do imóvel, com a consequente promessa de levantamento da hipoteca e lavratura de escritura.

Segue defendendo a ocorrência da quitação integral da obrigação, mediante entrega de cheques e recibos ao recorrido, que, apesar de negar os pagamentos, teve sua versão contrariada por documentos e testemunhos colhidos em audiência.

Argumenta a nulidade da escritura de compra e venda de semoventes firmada entre o apelado e o Sr. Ocivaldo — de quem adquiriu o imóvel — por vício de vontade e simulação, alegando tratar-se, na realidade, de contrato de mútuo com juros abusivos travestido de venda fictícia de gado.

Pontua a prática reiterada de usura pelo recorrido, configurando crime contra a economia popular e enriquecimento ilícito, requerendo, inclusive, que o Ministério Público seja oficiado para investigação dos fatos.

Defende ainda, a conversão do valor do imóvel em perdas e danos, diante da penhora e arrematação posterior do bem discutido, após a prolação da sentença, em outro processo executivo contra o Sr. Ocivaldo. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, n
os termos do art. 674, do CPC, os embargos de terceiro consiste no meio processual posto à disposição de quem,
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“
1. Embargos de Terceiro.

Trata-se de demanda que visa impedir ou livrar de constrição judicial indevida bem cuja posse ou propriedade pertence a terceiro (art. 674/CPC) aí incluídas as hipóteses do bem constrito em razão do reconhecimento de ineficácia de alienação ocorrida em fraude à execução, ou de bem apanhado em razão de desconsideração personalidade jurídica (quando o terceiro não tenha participado do respectivo incidente), ou ainda gravado por direito real de garantia de que titular o terceiro (art. 674, §2º, CPC).
[...]

2. Terceiro.
Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido.
O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda”
(STJ, 2ª Turma, REsp 596.434/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.10.2007, DJ 23.11.2007, p. 453). [...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Não obstante, não se desconhece que a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que prescinde de registro o contrato de compra e venda para alicerçara oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do instrumento, nos termos da súmula 84 do mesmo Tribunal.

Entretanto, na espécie, conforme bem apontado pela r. sentença, os bens objeto da lide – registrados sob as matrículas ns. 6.210, 6.211, 6.212 e 6.213, todos do CRI da Comarca de Juara/MT – já se encontravam gravados por hipoteca desde 12.05.2010, ao passo que o contrato de compra e venda firmado pelo apelante com o Sr. Ocivaldo Leite Lourenço data de 29.04.2011, ou seja, quase um ano após a constituição do direito real de garantia.

Ora, como se sabe, a hipoteca é direito real, dotado de oponibilidade erga omnes, nos termos dos arts. 1.421 e 1.245, §1º, ambos do Código Civil, não sendo possível alegar desconhecimento quanto ao seu registro:

“Art. 1.421. Constitui hipoteca o direito real de garantia sobre bens imóveis ou equiparados que permaneçam em poder do devedor.”

“Art. 1.245, §1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

À vista disso, sendo a hipoteca registrada anterior à alienação do bem, não é possível reconhecer a boa-fé do adquirente, tampouco seu direito de opor-se à constrição oriunda da garantia real, conforme jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL RURAL ALIENADO A TERCEIROS. COMPRA E VENDA QUE REGISTROU A EXISTÊNCIA DE ARRESTO SOBRE O IMÓVEL. CIÊNCIA DOS COMPRADORES. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DEDUZIDO NOS EMBARGOS DE TERCEIRO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alienação de imóvel penhorado ou sujeito a outra espécie de constrição judicial (inclusive arresto ou sequestro) é ineficaz em relação ao exequente, independentemente de ser o devedor insolvente ou não, devido à circunstância de o bem estar submetido ao poder jurisdicional do Estado, através de ato público formal e solene. Precedentes.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias constataram terem os adquirentes/embargantes, na data da celebração da compra e venda, ciência da existência de arresto sobre o imóvel, decorrente de medida cautelar preparatória de execução, constando no respectivo contrato de compra venda cláusula expressa acerca do gravame.

3. Há, portanto, em tal contexto, ineficácia da venda em relação à execução, visto que os terceiros adquiriram o imóvel cientes da constrição judicial, devendo ser julgado improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiros.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp n. 1.768.672/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.06.2023 – negritei).

Logo, comprovado que o embargante, ora recorrente, tinha plena ciência do gravame e que não adquiriu o imóvel livre e desembaraçado, forçoso reconhecer a improcedência de sua pretensão desconstituinte.

Avançando na elucidação da celeuma, no que concerne ao alegado acordo verbal, no qual o apelante teria convencionado com o apelado a quitação do saldo remanescente da dívida do imóvel em troca da liberação da hipoteca, também entendo que não houve nos autos comprovação mínima da sua existência.

Isso porque, os documentos acostados, consistentes em cheques e recibos de pagamento, revelam-se inconclusivos e, em diversos casos, firmados por terceiro estranho à relação jurídica central – o Sr. Ocivaldo –, não sendo suficiente sua mera assinatura para comprovar que houve novação da obrigação principal ou qualquer ajuste direto entre os litigantes.

Inclusive, nesse particular, cabe ressaltar que a divergência de caligrafia nos campos dos cheques nominativos e o contexto da emissão (ao portador e posteriormente preenchidos) são elementos que afastam a verossimilhança da versão apresentada pelo recorrente.

Desse modo, verifico que após a instrução processual, o condutor do feito concluiu de forma acertada pela improcedência da ação, com base nas provas carreadas aos autos.

Sendo assim, embora o apelante alegue que o d. magistrado não se ateve às provas, posto que o conjunto probatório produzido nos autos lhe é favorável, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Nesse contexto, ao contrário do que defendem os apelantes, verifico que condutora do feito foi suficientemente clara no sentido de que não houve prova da propriedade do imóvel objeto da demanda e de sua condição de terceiros.

À vista disso, caberia aos recorrentes demonstrar de forma real que adquiriu a propriedade do imóvel objeto da ação executiva, ônus do qual não se libertou.

Assim, é cediço que o CPC, em seu art. 373, inc. I, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Acerca do tema, a meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9ª ed. Rev. Atual. e Ampl. - São Paulo: RT, 2006).

Neste tear de argumentação, cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Por conseguinte, tenho que andou bem o MM. Juiz ao sopesar as provas produzidas nos autos, mormente pelo fato de ter descrito o motivo pelo qual considerou que a condição de terceiro não restaram devidamente comprovadas, vejamos,
verbis
:

“
No caso em comento, verifica-se que a penhora que incidiu sobre as referidas, originou-se de hipoteca gravada em 12/05/2010, quase um ano antes do compromisso de contrato de compra e venda firmado entre Mauro Zanata e Ocivaldo Leite Lourenço, que ocorreu 29/04/2011.

Diante disso, considerando que a hipoteca constitui garantia real, que confere ao credor o direito de sequela, bem como que, na data da alienação, já estava averbada na matrícula do imóvel, dando publicidade do direito real ali garantido, tem-se que deve prevalecer a hipoteca, independente de quem esteja em posse do bem
.

[...]

Diante disso, verifica-se que, pelo conteúdo probatório produzido nos autos, não é possível aferir as circunstâncias em que os cheques emitidos pelo embargante chegaram até o embargado.

Isso porque,
em que pese conste em ambos os títulos o Sr. Israel Luiz da Silva como beneficiário, é de fácil constatação que a caligrafia de preenchimento dos cheques é diferente da caligrafia do nome da pessoa favorecida, sugerindo que os cheques foram nominados posteriormente, por pessoa diversa daquela que os preencheu
.

[...]

Desta forma, a discrepância de caligrafia entre os campos dos cheques em comento insinua que estes foram, a princípio, emitidos sem a indicação do beneficiário, contudo, ante o valor superior ao permitido pela Lei 9.069/95, foi nominado posteriormente, por terceira pessoa, a fim de possibilitar a compensação bancária.

Embora tal prática não esteja prevista em lei, também não configura nulidade do título, salvo se comprovada a má-fé do terceiro adquirente.

[...]

Partindo desse pressuposto, verifica-se que não há como presumir que os cheques juntados traduzem um negócio jurídico entre as partes deste processo e, mesmo que houvesse tal presunção, seria impossível aferir o teor do negócio jurídico.

Ademais, não há outros elementos probatórios nos autos capazes de constituir o liame entre os cheques juntados aos autos e o alegado acordo verbal, principalmente considerando que ambas as partes tinham negócios com o Sr. Ocivaldo Leite, sendo factível, portanto, que este último tenha utilizado um cheque emitido pelo Sr. Mauro Zanata para pagar sua dívida com o Sr. Israel Luiz da Silva, como atestado pela testemunha Emerson Magalhães.

Do mesmo modo, acerca dos recibos juntados à Id. 95025809, verifica-se que em nenhum deles é possível constatar o pagamento de Mauro diretamente a Israel, eis ora foram emitidos por Ocivaldo para Mauro, ora de Israel para Ocivaldo
.

Há de se destacar que, em que pese os recibos de pagamento possam ser instrumentos hábeis a comprovar a quitação de eventual dívida e, por consequência, demonstrar a existência de negócio jurídico entre as partes, para serem considerados como elemento de prova, estes devem estar assinados pelo credor.
”
(id. 274584011 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO - MEIO IDÔNEO A INSTRUIR A AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO FUNDADOS EM ALEGAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE SOMENTE PELO CONTRATO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS – POSSE NÃO DEMONSTRADA ANTES DA PENHORA REALIZADA
– FRAUDE À EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Súmula 84/STJ: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”

Ausente comprovação da celebração do contrato antes do ajuizamento da ação de execução, bem como antes da realização da penhora, a ausência de registro ou de reconhecimento das firmas, contemporâneos à data figurada no contrato particular de compra e venda de imóvel, torna inidôneo o documento para comprovar a aquisição, se não acompanhado de outras provas.

Celebrado após o ajuizamento da Ação de Execução, o juiz da causa deve perquirir se o contrato particular de compra e venda retrata fraude à execução.
“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” (STJ, Súmula 375)”
(RAC n. 27.742/2015, 1ª Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2016 – negritei).

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPROVAÇÃO DA POSSE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 927 do CPC/73 - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

In casu, o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que Ihe formaram o convencimento”
.”
(RAC n. 127.746/2016, minha relatoria, j. 30.11.2016 – negritei).

“EMBARGOS DE TERCEIRO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE NULIDADE – PRECLUSÃO – POSSE NÃO COMPROVADA – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As preliminares invocadas foram objeto de análise e rejeição, tanto pelo Juízo a quo quanto pelo Tribunal ad quem, restando preclusa a sua rediscussão.

Expressa o art. 1.046, do CPC/73 que o embargos de terceiro consiste nomeio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, o que não restou demonstrado na espécie.

In casu, a sentença restou devidamente fundamentada na questão afeta a improcedência do pedido inicial, ante a ausência dos pressupostos do art. 1.046, do CPC/73, tendo a douta magistrada explicitado o motivo pelo qual chegou a tal conclusão
.

Nos termos do art. 131, do CPC/73, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”
(RAC n. 161.884/2016, minha relatoria, j. 08.02.2017 – negritei).

Logo e sem maior delonga, não há dúvida de que o conjunto probatório produzido nos autos aponta para a ausência dos pressupostos autorizadores dos embargos de terceiro, descritos no art. 674, do CPC, ante a não comprovação da propriedade sobre o bem constritado.

Ademais, quanto à suposta nulidade da avaliação judicial por equívoco na localização do bem avaliado, igualmente não merece acolhida a tese recursal, pois, embora tenha o apelante alegado que o Oficial de Justiça teria diligenciado em área diversa, localizada na comunidade “Vinte Famílias”, tal alegação carece de elementos probatórios robustos e inequívocos que a sustentem.

Na verdade, a argumentação deduzida apenas retoma alegações iniciais sem comprovação técnica idônea (como planta georreferenciada, croqui da matrícula, certificação topográfica, etc.).

Por conseguinte, a ausência de comprovação inequívoca da posse legítima ou propriedade do bem, cumulada com a inexistência de boa-fé e a ausência de provas de vícios no contrato de origem (simulação, agiotagem, etc.), tornam a pretensão do recorrente inteiramente descabida, restando correta a r. sentença ao julgar improcedente a demanda.

Por fim, não se ignora que o apelante arguiu a prática de agiotagem e simulação por parte do apelado, buscando inclusive o reconhecimento de nulidade do título de origem da execução, entretanto, tais alegações foram desprovidas de qualquer suporte probatório minimamente consistente.

Com o devido respeito, afirmar que a escritura de venda de semoventes é fictícia, sem qualquer prova da inexistência dos bens negociados ou da prática habitual de empréstimos pelo recorrido, constitui mera suposição.

Não obstante, ainda que se presuma o contexto rural e a informalidade nas relações comerciais, isso não autoriza a desconstituição de atos jurídicos dotados de fé pública e registrados em cartório, sem prova cabal da fraude ou do dolo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso das apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025